Tribunal: STF
Processo: ARE 1535349
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. APELAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. DESPROVIMENTO RECURSAL. 



    1 - Trata-se de remessa oficial e de apelação ante sentença que extinguiu a presente feito sem resolução de mérito, por inadequação da via processual eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    2 - Ação popular proposta por terceiro interessado, objetivando desconstituir/anular acórdão desta Turma Julgadora que homologou acordo firmado entre o Município de Pacatuba/SE e o Município de Pirambu/SE, em que o primeiro reconheceu existir para ambos os entes municipais, mútuas vantagens e que não seria estranho o Município de Pirambu/SE pleitear parcela de royalties na área, já que atribuída à referida edilidade durante anos, período em que foi o mencionado ente quem arcou com custos de equipamentos púbicos e políticas públicas. 



    3 - Carece de plausibilidade jurídica o apelo do autor. A uma , porque o ato que ele pretende desconstituir (anular) é uma decisão judicial, é dizer, o acórdão desta eg. 2ª Turma que, dirimindo um litígio judicial, homologou acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. A duas , porque existe remédio processual adequado para insurgir-se contra a questionada homologação judicial, quer seja através de recursos para as instâncias superiores, quer seja por meio da propositura de ação autônoma, em caso de ocorrência do trânsito em julgado. A três , porque a ação popular só é cabível para apurar-se a ilegalidade de ato administrativo e o invalidar, o que não é a hipótese destes autos. Inteligência do inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal. 



    - Remessa necessária e apelação desprovidas.” (e-doc. 158)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 168), foram desprovidos, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. TERCEIRO INTERESSADO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DESPROVIMENTO RECURSAL. 



    1 - Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Corte que negou provimento à remessa necessária e à apelação do ora embargante, a fim de manter a sentença que extinguiu a presente Ação Popular, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    2 - Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão no julgado, uma vez que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como também o julgado deixou de seguir precedentes do STJ, conforme disposto no art. 489, §1º, do CPC. 



    3 - No caso em apreço, o acórdão embargado é claro ao afirmar que " a ação popular não é a via processual adequada para que o autor pleiteie a anulação de acórdão desta 2ª Turma, lavrado nas Ações Ordinárias nº 0008501-70.2003.4.05.8500 e 0003057-85.2005.4.05.8500, em que foi homologado o acordo firmado entre os dois entes públicos municipais". Entendeu-se, ainda, que a questionada homologação judicial pode ser atacada por meio da interposição de recursos para as instâncias superiores ou por meio da propositura de ação autônoma (ação rescisória), em caso de ocorrência do trânsito em julgado. Por fim, este órgão julgador decidiu que a ação popular só é cabível para apurar-se a ilegalidade de ato administrativo e o invalidar, o que não ocorre na hipótese destes autos, conforme previsto no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal. 



    4 - Nesse toar, tem-se que a matéria deduzida na apelação foi devidamente apreciada, à luz da legislação de regência, encontrando-se o acórdão devidamente fundamentado. 



    5 - D´0utro viés, malgrado a invocação pelo embargante de três precedentes do STJ em sentido contrário, verifica-se que eles foram proferidos pelas 1ª e 2ª Turmas daquele tribunal superior, em épocas distintas, em sede de recurso especial não submetido ao regime de repercussão geral, é dizer, são precedentes sem natureza vinculante, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de que o acórdão vergastado foi omisso, ao não observar o disposto no art. 489, § 1º do CPC. 6. Pretensão de rediscussão da matéria, o que mostra descabido nesta via processual de limites estreitos. 



    7. Mesmo nos casos em que os embargos declaratórios objetivem o prequestionamento, é indispensável a demonstração de não ter sido emitido juízo explícito acerca da matéria ou da tese jurídica que, a esse título, se pretenda ver discutida, o que não ocorreu no caso concreto. 



    6. Embargos de declaração desprovidos.” (e-doc. 197)



    No apelo extremo (e-Doc. 221), o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIII; 37, caput; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que protocolizou ação popular com o objeto de anular acordo extrajudicial firmado entre os Municípios de Pirambu/SE e Pacatuba/SE por ser lesivo ao patrimônio público.



    Argumenta que “chamou a atenção ao não enfrentamento de todos os argumentos lançados pelo juízo singular e que, ao cabo, fizeram o mesmo rechaçar a homologação que à época já se pretendia – sobretudo à luz dos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, vide caput do Art. 37 da CF/88.”



    Defende que “o reflexo (prejudicialidade) do acórdão aqui vergastado com a matéria deduzida pelo aqui está inegavelmente presente nos autos em epígrafe – incorrendo em severa e irreparável lesão e/ou ameaça ao direito perseguido pelo Recorrente que, repita-se, atinge TODOS os pacatubenses.”



    Ao fim, requer o provimento do “do recurso, reformando-se o acórdão recorrido diante da ausência de fundamentação e por não terem sido supridas as omissões e obscuridades existentes, diante dos fatos e fundamentos acima expostos, declarando-se a violação ao Art. 5º, incisos XXXV e LXXIII, ao Art. 93, inciso IX e ao Art. 37, caput (ambos) da CF, bem assim, dos artigos 840 e 841 do CC (Lei Federal nº 10.406/02) e do Art. 48, § 1º, I da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão colegiada (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    Anote-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    “Da leitura dos autos, verifica-se que a presente ação popular foi extinta sem resolução de mérito, ao fundamento de que esta não é a via processual adequada para que o autor pleiteie a anulação de acórdão desta 2ª Turma, lavrado nas Ações Ordinárias nº 0008501-70.2003.4.05.8500 e 0003057-85.2005.4.05.8500, consubstanciado na homologação do acordo firmado entre os dois entes públicos municipais - Município de Pacatuba/SE e Município de Pirambu/SE, em que o primeiro reconheceu existir para ambos os entes municipais, mútuas vantagens e que não seria estranho o Município de Pirambu/SE pleitear parcela de royalties na área, já que atribuída à referida edilidade durante anos, período em que foi o mencionado ente quem arcou com custos de equipamentos púbicos e políticas públicas. 



    Registre-se, só a título de esclarecimento, que o acordo acima referido, antes de ser homologado judicialmente, foi objeto de minuciosa análise por parte de diversos órgãos da Advocacia-Geral da União (AGU), dos setores técnicos e jurídicos das Autarquias, além de Ministérios, sem que tenha havido qualquer óbice ou mácula a impossibilitar a sua realização. 



    O julgador originário entendeu pela inadequação da via processual eleita, a fundamento de que a insurgência do autor contra a homologação do citado acordo deveria ter sido feita através da interposição do competente recurso perante as instâncias judiciais superiores e, acaso o acórdão tivesse transitado em julgado, através da propositura de uma ação rescisória. Em ambos os casos, na condição de terceiro prejudicado. 



    Não merece embargo a sentença proferida neste processo. Explico. A uma, porque o ato que o autor pretende desconstituir (anular) é uma decisão judicial, é dizer, o acórdão desta eg. 2ª Turma que, dirimindo um litígio judicial, homologou acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. 



    A duas, porque existe remédio processual adequado para insurgir-se contra a questionada homologação judicial, quer seja através de recursos para as instâncias superiores, quer seja por meio da propositura de ação autônoma, em caso de ocorrência do trânsito em julgado. A três e não menos importante, porque a ação popular só é cabível para apurar-se a ilegalidade de ato administrativo e o invalidar, o que não ocorre na hipótese destes autos. É o que se extrai do inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal.



    Com essas considerações, nego provimento à remessa necessária e à apelação.”



    Assim, é certo que para ultrapassar o entendimento firmado no acórdão recorrido sobre o não cabimento da ação popular no caso dos autos seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, anotem-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 885.050/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PUBLICIDADE VEICULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 889.979/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente